Tribunal: STF
Processo: Rcl 68471
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 2 de dezembro de 2024, assim decidi:



    1. Em 16 de setembro de 2024, julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar ato prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no processo n. 0000280- 83.2021.5.09.0672 ante inobservância do decidido na ADPF 324. 



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 11 de outubro de 2024. 



    Por intermédio da petição n. 155.867/2024, protocolada após o arquivamento do processo, o reclamante requer a intimação do órgão reclamado objetivando cumprimento do que decidido. 



    2. A despeito do encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, o pedido está direcionado tão somente à expedição de comunicação ao Tribunal reclamado para ciência e cumprimento da decisão prolatada nesta reclamação. 



    3. Defiro o pedido.



    4. Oficie-se. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.



    Por meio da petição/STF n. 126.268/2025, o reclamante requer a expedição de nova comunicação ao Tribunal de origem para ciência e observância da decisão proferida em 16 de setembro de 2024.



    Alega descumprida, de modo injustificado, a determinação até a presente data.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo ao reclamante arguir, na via adequada, eventual desrespeito à decisão prolatada.



    4. Indefiro o pedido.



    5. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente